Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737389-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCEU RIBEIRO DE QUADROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0725449-75.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar referente ao rito da liquidação de sentença e declarou saneado o feito (id 137755983 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 87/00299, cuja contratação ocorreu em Mineiros/GO, mesma localidade de seu domicílio (id 130807144 dos autos originários). Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator